Tribunal: STF
Processo: RE 1257463
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ATO ADMINISTRATIVO. PERDA DA DELEGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVOS DETERMINANTES. 1- Na medida em que se permite o acompanhamento de todos os seus atos, com possibilidade de peticionar, arrolar testemunhas e recorrer, assegura-se o exercício dos direitos de defesa e do contraditório como pressupostos à validade e eficácia do processo disciplinar. 2- Nesse aspecto afigura-se válido e eficaz o ato administrativo que determina a perda da delegação, cujos motivos determinantes harmonizam-se com aqueles apurados em processo administrativo em que se assegurou a ampla defesa” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII e LV; 93, IX; e 236 da mesma Carta. 
    A recorrente requer, em síntese, o reconhecimento
    “a) A de nulidade de (i) todos os atos praticados no presente processo após a atuação do e. Desembargador Antônio Saldanha, tendo em vista que o próprio reconheceu o impedimento suscitado pela ora RECORRENTE, em virtude de ter atuado, no processo administrativo disciplinar que por meio da presente demanda pretende-se anular, está amparada na afronta ao Constitucional direito ao Juiz Natural, à Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal; e, subsidiariamente, da (ii) r. Sentença, também por cerceamento do Direito de Defesa da ora RECORRENTE, tendo em vista que o d. Juízo de piso indeferiu a produção de prova testemunhal que é fundamental ao adequado deslinde da controvérsia.
    b) Inaplicabilidade do regime jurídico invocado no ato administrativo que cassou a delegação da ora RECORRENTE, acarretando, assim, em vício de motivação insuperável em virtude da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, está [sic] fulcrada no art. 236 da Constituição” (pág. 21 do documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Quanto à alegada nulidade do processo em razão do impedimento do Desembargador relator do agravo de instrumento que questionava o indeferimento da produção de prova oral, o Tribunal a quo, por ocasião da apelação, reapreciou a questão, entendendo que a produção da prova oral seria desnecessária para a formação do convencimento dos magistrados sobre os fatos relevantes da causa. Assim, não há que se falar em prejuízo para a recorrente.
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pela Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.935/1994, Lei Estadual 2.085-A/1972 e Decreto-Lei Estadual 220/1975), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PERDA DE DELEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 819.096-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes.
    2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 580.043-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.137.536/PR, Rel Min. Alexandre de Moraes e RE 738.897/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator